Tribunal: TJES
Processo: 5009968-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009968-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

GISLENE GUMS e OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - A decisão objurgada surpresou os ora Recorrentes com o indeferimento do benefício da justiça gratuita, sem lhes oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, consoante preleciona o art. 99, §2º do CPC.
Dito isso, forçosa a anulação da decisão agravada, dado o desacordo com as normas processuais civis.

II – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009968-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009968-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GISLENE GUMS e OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos ora Agravantes na ação matriz.

Em suas razões, os Recorrentes esclarecem que são avicultores e que tal setor foi diretamente afetado pela Pandemia de Covid-19 nos anos de 2020 a 2022, tendo ocorrido uma escalada dos preços dos insumos, especialmente o milho e a soja. Afirmam que tal situação ocasionou grave crise financeira, eis que elevou os custos de produção, dificultando a manutenção da atividade.

Aduzem que houve paralisação e redução das atividades da granja, tendo os ora Agravantes acumulado dívidas milionárias com empréstimos bancários visando salvar o negócio. Ocorre que, ocorreram mais prejuízos que lucros, razão pela qual os Recorrentes passaram a ser demandados em dezenas de ações de execução.

Neste panorama, os Agravantes encontram-se impossibilitados de arcarem com as custas processuais. Ademais, a decisão do juízo a quo que indeferiu a benesse sequer oportunizou à referida parte a comprovação de sua situação financeira.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico assistir razão aos Agravantes. E assim o digo, porque a decisão objurgada surpresou os ora Recorrentes com o indeferimento do benefício da justiça gratuita, sem lhes oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, consoante preleciona o art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido
, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[...]

Dito isso, forçosa a anulação da decisão agravada, dado o desacordo com as normas processuais civis. No mesmo caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005483-49.2018.8.08.0012 AGRAVANTE: MAURINA DA SILVA e ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA AGRAVADA: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSO CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO APLICAÇÃO DO ART. 99, § 3º, DO CPC ERROR IN PROCEDENDO RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante a disciplina do Código de Processo Civil atual, o indeferimento do pedido de assistência judiciária pressupõe a prévia abertura de oportunidade à parte requerente de comprovar a presença dos requisitos para a concessão da benesse, o que leva à conclusão evidente de que este indeferimento não pode ocorrer de forma liminar e com base exclusiva nos elementos de prova que instruem a petição inicial.
2. Assim, considerando que os recorrentes instruíram a ação de origem com suas declarações de pobreza abarcadas pela presunção de veracidade do art. 99, § 3º do CPC,
cabia ao juízo a quo , antes de indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, intimar os réus para comprovar sua situação de miserabilidade.
3. [...] (TJ-ES - AI: 00054834920188080012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018)

Sendo assim, de rigor a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, sob pena de supressão de instância.

Deste modo, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a decisão agrava
da
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que este oportunize aos ora Agravantes a comprovação da hipossuficiência financeira alegada, antes de indeferir a benesse,
se for o caso
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009968-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

GISLENE GUMS e OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - A decisão objurgada surpresou os ora Recorrentes com o indeferimento do benefício da justiça gratuita, sem lhes oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, consoante preleciona o art. 99, §2º do CPC.
Dito isso, forçosa a anulação da decisão agravada, dado o desacordo com as normas processuais civis.

II – Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.